Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO- CO-PROPRIETÁRIO. PENHORA. PARCELA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. NUA-PROPRIEDADE. VALOR ECONÔMICO. PENHORABILIDADE.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Incumbe ao embargante o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia da embargante, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, não recai sobre o bem.
4. É permitida a penhora de parcela da nua-propriedade de imóvel indivisível, resguardando-se a fração dos co-proprietários, bem como os efeitos do usufruto vitalício, nos termos do artigo 1394 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.